Tribunal: CARF
Processo: 10855.910091/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.910091/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.743 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja inidoneidade
restou afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo contribuinte.
Desde que as notas fiscais emitidas em nome da empresa incorporada tragam
carimbo identificador do nome e do CNPJ da empresa incorporadora, bem
como sejam trazidos aos autos provas que o pagamento ocorreu em nome da
incorporadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reversão das glosas relativas às notas fiscais 7821, 7822
e 10107.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento de IPI do 4o
trimestre de 2008 da interessada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.910091/2011-57
Fl. 8859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.743 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910091/2011-57

Foi reconhecido, através do Despacho Decisório de fls. 104, crédito no valor de R$
23.074,73, quando o solicitado era R$ 58.766,80.
O reconhecimento parcial do direito creditório foi motivado pela ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos e a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Cientificada em 18/01/2012 (fls. 108), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 109 a 114, em 15/02/2012, alegando, em síntese, o seguinte:
-As glosas efetuadas em relação aos créditos advindos das notas fiscais emitidas por
CNPJ cancelado seriam indevidas, dado que o CNPJ teria sido incorporado, e o
estabelecimento teria continuado em funcionamento sob o novo cadastro. Fundamenta
seu pedido no art. 452 do Decreto no 7.212/2010 e na sua boa-fé.
A Oitava Turma da DRJ/RPO decidiu pela manutenção parcial da glosa, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO DE IPI. NOTA FISCAL. EMITENTE BAIXADO POR INCORPORAÇÃO.
Embora, em homenagem ao principio da autonomia do estabelecimento no âmbito do
IPI, seja possível o aproveitamento pelo estabelecimento da incorporadora instalado no
mesmo local de documentação fiscal do estabelecimento incorporado que ali
funcionava, há que se observar os documentos exigidos pela legislação de regência em
cada período para fins de legitimar o creditamento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte foi intimado em 14 de junho de 2018 (e-fls. 132), e interpôs
Recurvo Voluntário em 06 de setembro de 2019 (e-fls. 198), no qual afirma, em síntese:
(i) suposta ausência de saldo disponível para compensação;
(ii) do direito creditório;
(iii) da inobservância do princípio da verdade material;
(iv) do erro de fato, mero erro formal de preenchimento do CNPJ;
(v) da preclusão do direito da União em opor erro de fato contra o contribuinte.
Além da defesa, junta aos autos, novamente as notas fiscais glosadas ,
comprovantes de pagamento, todo diário de estoque do período, bem como o registro de controle
da produção e estoque.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e dele o conheço.
Cinge-se a controvérsia na glosa de crédito de IPI pleiteado pelo recorrente,
especificamente em relação às notas fiscais 7821 (e-fls. 176), 7822 (e-fls. 177) e 10107 (e-fls.
180), tendo em vista que no campo CNPJ emitente constou, por erro de preenchimento, o CNPJ
da empresa incorporada (CNPj no 88.939.236/0001-39), sendo que deveria ter indicado o CNPJ
Fl. 8860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.743 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910091/2011-57

da incorporadora (CNPJ no 42.150.391/0037-81), incluído somente no campo de informações
complementares da nota.
Destaca-se que o CNPJ considerado equivocado está baixado por incorporação.
Nota-se que a DRJ embasou-se pela mera consulta do CNPJ ao site, bem como no
seguinte argumento, relativo à inidoneidade da nota fiscal:
O Decreto no 4.544/2002, vigente do período de apuração sob análise, tratava da matéria
nos seguintes termos:
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais ,à vista
do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno
de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial;
II - no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva nota fiscal,
ressalvado o disposto no § 2o;
III - nos casos de produtos adquiridos para utilização ou consumo próprio ou para
comércio, e eventualmente destinados a emprego como MP, PI ou ME, na
industrialização de produtos para os quais o crédito seja assegurado, na data da sua
redestinação; e
IV - nos casos de produtos importados adquiridos para utilização ou consumo próprio,
dentro do estabelecimento importador, eventualmente destinado a revenda ou saída a
qualquer outro título, no momento da efetiva saída do estabelecimento.
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que, sabidamente, se
destinem a emprego na industrialização de produtos não tributados, ou saídos com
suspensão cujo estorno seja determinado por disposição legal .
§ 2o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para entrega futura, o
crédito somente poderá ser escriturado na efetiva entrada do mesmo no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal que o acompanhar.
Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor
do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o documento que:
I - não seja o legalmente previsto para a operação;
II - omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
III - esteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe
prejudiquem a clareza; ou IV - não observe outros requisitos previstos neste
Regulamento.
Verifica-se, portanto, que o creditamento deve se dar em face a documento idôneo
que confira legitimidade ao crédito.
Conforme consulta ao CNPJ no sítio da RFB na internet abaixo, a partir de 04/11/2008,
o estabelecimento emitente foi inscrito com o novo CNPJ 42.150.391/0037-81 junto aos
sistemas de informática da RFB:
(...)
Assim, a partir de tal data, o documento fiscal exigido pela legislação seria a Nota
Fiscal emitida já com o CNPJ de filial da incorporadora, não sendo, nos termos dos
artigos 190 e 322 do RIPI/2002 acima citados, permitida a escrituração dos créditos sob
análise mediante documentação diversa. Eventual situação excepcional que autorizasse
procedimento diverso deveria ter sido objeto de prova por parte da interessada, dado que
configuraria exceção, o que não ocorreu.
Fl. 8861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.743 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910091/2011-57

Entendo, pela decisão supracitada, que a primeira instância considerou o
documento fiscal juntado no processo como inidôneo, tendo em vista que foi emitido com CNPJ
diverso daquele exigido pela fiscalização, após incorporação.
Vê-se, de forma clara pelas notas, que de fato ainda consta o CNPJ da
incorporada, ao invés de constar o CNPJ da incorporadora, no campo específico para tanto na
nota fiscal.
Contudo, a suposta inidoneidade pode restar afastada quando as provas trazidas
aos autos demonstram o cumprimento de dois requisitos para tanto: que as notas fiscais emitidas
em nome da empresa incorporada tragam carimbo identificador do nome e do CNPJ da empresa
incorporadora, bem como sejam apresentados os respectivos pagamentos em nome da empresa
incorporadora.
No caso dos autos, constata-se que tais documentos elidem a inidoneidade
apontada pela decisão da DRJ:
(i)
Nota fiscal 7821 (fls. 176 e 177): além dos supracitados carimbos, ainda
consta no campo “informações complementares” a nova razão social; bem
como, o comprovante de pagamento, do valor de R$ 7.858,61 consta nos
autos nas fls. 228 e 229;
(ii)
Nota Fiscal 7822 (fls. 177 e 178): além dos supracitados carimbos, ainda
consta no campo “informações complementares” a nova razão social; bem
como, o comprovante de pagamento, do valor de R$ 62.868,88, consta nos
autos nas fls. 231 e 232;
(iii)
Nota Fiscal 10107 (fls. 180 e 181): além dos supracitados carimbos, ainda
consta no campo “informações complementares” a nova razão social; bem
como, o comprovante de pagamento, do valor de R$ 76.289,06, consta nos
autos nas fls. 233 e 234;
Quanto à matéria contestada, a documentação societária anexa à inicial, e as
consultas aos cadastros eletrônicos, demonstram que a baixa do CNPJ emitente
(88.939.236/0001-39) se deu em razão de incorporação pela empresa portadora do CNPJ
42.150.391/0001-70, permanecendo o estabelecimento que deu saída às mercadorias
representadas pelas notas fiscais sob análise ativo através da filial CNPJ 42.150.391/0037-81 da
incorporadora.
Além da exaustiva documentação contábil acostada ao presente processo
administrativo pelo contribuinte, é perceptível que os créditos glosados em razão das notas terem
sido emitidas com CNPJ equivocado, devem ser revertidos.
Isso porque foi devidamente demonstrado, através das notas fiscais e
comprovantes de pagamento, que não há que se considerar tais documentos como inidôneos.
Portanto, ante todo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reversão das glosas relativas às notas fiscais 7821, 7822 e 10107.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 8862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.743 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910091/2011-57

Fl. 8863
DF CARF MF
Documento nato-digital